Tribunal: TJSP
Processo: 2272516-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, apenas para suspender a exigibilidade de multa contratual mediante caução – Pedido de ampliação da tutela de urgência concedida, a fim de abarcar também a rescisão contratual, com suspensão de cobrança de eventuais futuras faturas relativas à prestação de serviços após 16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, apenas para suspender a exigibilidade de multa contratual mediante caução – Pedido de ampliação da tutela de urgência concedida, a fim de abarcar também a rescisão contratual, com suspensão de cobrança de eventuais futuras faturas relativas à prestação de serviços após 16 de outubro de 2020 – Requisitos – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Ausente a probabilidade do direito alegado – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272516-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante COMÉRCIO DE MÓVEIS ZANDONADI E OLIVEIRA LTDA., é
agravada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272516-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27965
AGR. INSTR.:
2272516-05.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO (9a VARA CÍVEL)
AGTE.:
COMÉRCIO DE MÓVEIS ZANDONADI E OLIVEIRA LTDA
AGDO.:
TELEFONICA BRASIL S/A
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de fazer Decisão
agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada,
apenas para suspender a exigibilidade de multa contratual mediante
caução
Pedido de ampliação da tutela de urgência concedida, a
fim de abarcar também a rescisão contratual, com suspensão de
cobrança de eventuais futuras faturas relativas à prestação de
serviços após 16 de outubro de 2020 Requisitos Art. 300 do CPC
O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que
não se configura na espécie
Ausente a probabilidade do direito
alegado Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 52/54 dos autos originais, integrada pela decisão de fl. 63 que, em
ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada,
apenas para suspender a exigibilidade de multa contratual mediante caução.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Narra que firmou
com a agravada contrato de prestação de serviços, em 16.10.2018, com prazo de
vigência de 24 meses, e que em setembro de 2020 solicitou a rescisão na data
estipulada para o término. Exara a necessidade de suspensão também da
exigibilidade de eventuais futuras faturas relativas à prestação de serviços após 16 de
outubro de 2020, tendo em vista que notificou previamente a agravada sobre a
intenção de rescindir o contrato. Aponta que o que se discute é apenas a cobrança da
multa por alegada rescisão antecipada de eventual novo contrato firmado.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, encontram-se os
autos em termos de julgamento, tendo em vista a instrução suficiente e o não
aperfeiçoamento do contraditório em primeiro grau.
É o relatório.
2.- Sem razão o agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272516-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Trata-se de ação declaratória na qual a empresa autora alega, em
síntese: é cliente da empresa ré, sendo titular de 13 linhas de
telefonia móvel; a adesão ao contrato ocorreu aos 16 de outubro de
2018, com vigência de 24 meses; o valor total da mensalidade
corresponde a R$692,38; aos 17 de abril de 2020 recebeu da
empresa ré proposta de desconto de 16,97% no valor da
mensalidade; a negociação foi realizada por uma funcionária da
autora, que prontamente aceitou o desconto oferecido, apesar de não
possuir poderes para representar a sociedade; ocorre que, em razão
da notória crise econômica que atinge o país, a autora não mais tem
interesse na manutenção do contrato, cujo vencimento estava
previsto para o mês de outubro de 2020; nesse sentido, solicitou da
ré o cancelamento do contrato, mas sofreu a cobrança de multa no
valor de R$9.820,00; a requerida justificou a multa, alegando que na
ocasião da proposta de redução da mensalidade o contrato fora
renovado por maí 24 meses; entende a autora que a cobrança é
indevida, pois a suposta renovação contratual não foi celebrada pelo
administrador da empresa, já que a preposta não ostenta poderes de
representação; além disso, é certo que na ocasião da oferta em
momento algum foi informada a prorrogação da vigência do
contrato. Pugna pela declaração de nulidade da renovação contratual
e da multa, requerendo tutela de urgência para que se proceda à
"imediata rescisão contratual, sem a incidência de multa",
oferecendo a prestação de caução para garantia do Juízo (pág.6). É
O RELATÓRIO. DECIDO. Sem entrar no mérito da suposta
invalidade do aceite da proposta realizado pela funcionária da
empresa autora, é certo que as mensagens de págs.30/34
demonstram a ausência de informação a respeito da renovação do
prazo de vigência do contrato e sobre a aplicação de multa em caso
de desistência da cliente. Nesse sentido, há plausibilidade da
alegação de vício da manifestação de vontade. O perigo de dano,
por sua vez, decorre da simples possibilidade de cobrança da multa
e sua eventual anotação nos cadastros de proteção ao crédito. No
entanto, a pretendida "rescisão contratual, sem a incidência de
multa" não comporta deferimento imediato, porquanto se afigura
necessária a devida instauração do contraditório para que a ré exerça
seu direito constitucional de ampla defesa. Posto isto, DEFIRO
PARCIALMENTE a tutela de urgência, e o faço apenas para
suspender a exigibilidade da multa contratual e determinar à
requerida que se abstenha de efetuar qualquer cobrança contra a
autora, assim como se abstenha de encaminhar restrições de crédito
nos cadastros de inadimplentes, relativas à multa no valor de
R$9.820,00, até o julgamento do processo, sob pena de multa de
R$500,00 para cada ato de cobrança/restrição/apontamento, limitada
ao máximo correspondente a R$5.000,00. Via impressa desta
decisão, assinada digitalmente pelo magistrado, servirá de ofício, a
ser encaminhado pela requerente, que o comprovará nos autos, no
prazo de 5 dias. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei.
Outrossim, ACEITO a caução oferecida, concedendo à autora prazo
de 5 dias para efetuar o depósito do valor nominal da multa, sob
pena de revogação da tutela de urgência. [...]”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272516-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos. REJEITO os embargos de declaração (págs.61/62), uma
vez que a decisão de págs.52/54 é expressa ao assinalar a
impossibilidade da imediata "rescisão contratual, sem a incidência
de multa". Portanto, afigura-se inviável, por ora, obstar a cobrança
das faturas relativas aos serviços eventualmente prestados. Aguarde-
se o decurso do prazo para defesa. Intimem-se.”
Para concessão de tutela de urgência, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
No caso em análise, inviável a “rescisão contratual, sem
incidência de multa” pretendida pelo autor em sede liminar. Isso porque dependerá
da formação do contraditório a discussão se o aceite de fls. 30/34 implicou em válida
renovação de contrato por mais 24 meses. Controversa é alegação de que o autor
estaria rescindindo o primeiro contrato, e não contrato alegadamente renovado,
sujeito à aplicação de multa contratual. Inexiste, portanto, probabilidade do direito a
justificar rescisão contratual em tutela antecipada de urgência.
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator